Tribunal: TJDFT
Processo: 0705580-83.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao apelo da ré, ex-síndica, e julgou improcedente a ação de cobrança fundada em alegadas irregularidades de gestão, sob o fundamento de ausência de prova de gestão fraudulenta, inexistência de prejuízo material e adequação do seguro contratado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou erro material em relação à análise das provas, à distribuição do ônus probatório, aos gastos com o sistema de monitoramento e à adequação do seguro contratado.
III. Razões de decidir
3. Inexiste omissão, contradição ou erro material quando os tópicos questionados foram analisados no voto, com fundamentação clara e suficiente.
4. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC 1022), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
5. Se o acórdão incorreu em omissão, erro, contradição ou obscuridade, a simples arguição da matéria em embargos de declaração é suficiente para configurar o prequestionamento ficto (CPC 1025).
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento aos embargos de declaração.